Tribunal: TJMT
Processo: 1042270-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1042270-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Descontos Indevidos, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO LUIZ HOELTGEBAUM - CPF: 345.415.861-34 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1042270-36.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°1042270-36.2023.8.11.0001

Recorrente:
Sérgio Luiz Hoeltgebaum

Recorrido:
Mato Grosso Previdência – MTPREV.

EMENTA

RECURSO
INOMINADO- AÇÃO DE RESTITUIÇÃO- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03 - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS - VERBAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA - REMUNERAÇÃO TOTAL (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/ 04, ARTIGO 2.o, CUMULADA COM LEI COMPLEMENTAR N.o 04/90, ARTIGO 57) - LEGALIDADE DO DESCONTO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a Emenda Constitucional n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (Lei Complementar estadual n.o 202/04, artigo 2.o, cumulado com a Lei Complementar n.o 04/90, artigo 57).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1042270-36.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°1042270-36.2023.8.11.0001

Recorrente:
Sérgio Luiz Hoeltgebaum

Recorrido:
Mato Grosso Previdência – MTPREV.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Sérgio Luiz Hoeltgebaum

Ação:
Cobrança de
restituição
.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
192195182
)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de serem devidos os descontos previdenciários sobre o adicional noturno e insalubridade, bem como pela inaplicabilidade da tese fixada no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal.

Recurso Cível Inominado
(Id.
192195183
)
:
a recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
192195185
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1042270-36.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°1042270-36.2023.8.11.0001

Recorrente:
Sérgio Luiz Hoeltgebaum

Recorrido:
Mato Grosso Previdência – MTPREV.

VOTO

EMINENTE PARES,

Trata-se de ação de cobrança proposta por
Sérgio Luiz Hoeltgebaum
em

face de
Mato Grosso Previdência – MTPREV, na qual objetiva
a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o adicional noturno, bem como a restituição dos valores descontados no período de 01/2018 a 06/2023.

O conjunto fático revela que o recorrente é servidor público estadual vinculada à secretaria de estado de segurança pública e que recebe a
dicional noturno e adicional de insalubridade
sobre seu vencimento principal e que o desconto previdenciário tem sido incidente sobre seu vencimento principal incluídos os adicionais.

Da análise dos autos, verifica-se que
o recorrente possui vínculo efetivo com o Estado de Mato Grosso cujo exercício teve início em
10/12/2004,
ou seja,

na vigência da Emenda Constitucional 41/2003, publicada em 19/12/2003.

Ocorre que, em se tratando de matéria previdenciária, deve-se observar, para apuração da legalidade, se o
servidor público ingressou no serviço público antes ou depois da EC 41/2003
, a fim de apurar qual é a base de cálculo para incidência de tais descontos, ou seja, se ingressou antes, os descontos não devem incidir sobre a verba não incorporável aos proventos da aposentadoria, e se ingressou depois, os descontos operam-se sobre a remuneração total do servidor, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, fixou a tese de que “
não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”
(Tema 163).

Ocorre que, tendo em vista a data do ingresso da recorrida no serviço público bem como o regime previdenciário a que está vinculada,
fixou-se, no âmbito da Turma Recursal deste Tribunal que a hipótese não atrai a aplicação da tese fixada no Tema 163 STF
, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.

DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUTURA UTILIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO A SER CONSIDERADA NA BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. DESCONTOS DEVIDOS SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. (LC ESTADUAL N.o 202/ 04, ART. 2.o, C/C LC N.o 04/90, ART. 57). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF. RECURSO IMPROVIDO. Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço após a EC 41/03, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/ 04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57). Se os valores descontados nos vencimentos do servidor a título previdenciário vão incorporar aos seus proventos de aposentadoria, não se trata de violação ao Tema no 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual. Recurso improvido.(TJ-MT - RI: 10000293520238110005, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/06/2023).”

“RECURSO INOMINADO. PROCESSO DEVOLVIDO PARA

FINS DO ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E REGIME DE PLANTÃO. VERBAS QUE SERÃO CONSIDERADAS PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DO ART. 2 .o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N .o 202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N .o 04/90. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.o 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1
.No âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03,
por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2.o da Lei Complementar Estadual n.o 202/04e art. 57 da Lei Complementar Estadual n.o 04/90). 2.A distinção dos tratamentos remuneratórios dos servidores públicos federais e estaduais, ingressos após a vigência da EC n.o 41/03, impõe a aplicação da técnica hermenêutica do distinguishing, para fins de afastamento da tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163). 3. Acórdão confirmado em juízo de retratação.” (g.n.)(TJMT – TRU MT - Recurso Inominado: 1000858-72.2016.8.11.0001 - Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT - Recorrente: MARIA LUIZA CORTEZ GADOTTI - Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO - Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA - Data do Julgamento: 01/09/2020)”.

Desse modo, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (Lei Complementar estadual n.o 202/04, art. 2.o, cumulada com Lei Complementar n.o 04/90, artigo 57).

A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.o 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, incide sobre a totalidade da remuneração do servidor, sendo que todas as verbas serão consideradas no cálculo para fins de proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles deve incidir a contribuição previdenciária.

Portanto, considerando que o recorrente terá, pelas normas estaduais aplicáveis, o valor recolhido como contribuição previdenciária sobre os adicionais questionados utilizados para o cálculo relativo à concessão da aposentadoria, em consonância com pacífica jurisprudência da Turma Recursal Única, não se aplica ao caso o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), em face da diferença do tratamento remuneratório do servidor federal e o do estadual, quando este ingressou no serviço público após a EC n. 41/03.5.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024